Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECUSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCIDENTE DE FALSIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DOCUMENTO PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE MULTA. LEGITIMIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A autora/recorrente pugna pelo reconhecimento da rescisão contratual desde 26/03/2023 e pela instauração de incidente de falsidade de documento, nos termos do art. 430 do CPC, no tocante ao “Diário de Classe”. Invoca o descumprimento contratual da ré/recorrida e requer a reversão da multa contratual, assim como a condenação da ré/recorrida ao pagamento de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da multa contratual aplicada, ante a abusividade da penalidade.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas, requerendo a ré/recorrida a manutenção da sentença.
5. É descabida a instauração de incidente de falsidade documental quando ausente dúvida objetiva acerca da autenticidade ou falsidade do documento e quando o documento reputado falso for irrelevante à solução da lide, hipótese dos autos. No mesmo sentido: Acórdão 1408741, 07132217920208070020, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. No caso, a autora/recorrente não apresentou elementos concretos para demonstrar a falha na prestação dos serviços educacionais prestados pela ré/recorrida, carecendo de verossimilhança a alegação deduzida na inicial. Com efeito, não foi caracterizado o inadimplemento substancial da ré/recorrida, apto a justificar a rescisão contratual sem ônus, como pontuado na sentença: “reclamações como o uso de ar-condicionado em sala, direcionamento do menor para o lanche, insatisfação com a profundidade das aulas de inglês, abordagem adotada pelo professor em ensino religioso e suposta ausência de um professor de educação física não têm o condão de eximir a demandante do pagamento da multa pela rescisão contratual antecipada”.
8. Ademais, não é considerada abusiva a multa contratual de 20%, percentual que é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a hipótese de desistência por parte do consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1850985, 07162157520238070020, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, à mingua de comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço fornecido pela ré/recorrida, a reparação dos danos materiais e morais pleiteada pela autora/recorrente carece de fundamento legal. Aliás, o simples inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais, sem demonstração de prejuízos na esfera íntima da autora, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade(Acórdão 1247155, 07106986420198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.